Tribunal: STF
Processo: ARE 1479531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA TORTURA POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AÇÃO CONTUNDENTE DOS AGENTES PÚBLICOS. CONGRUÊNCIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACUSADO QUE APRESENTOU RESISTÊNCIA À PRISÃO. NECESSIDADE DO USO DA FORÇA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU QUE A AÇÃO NÃO GEROU PERIGO DE VIDA, OU INCAPACIDADE NO RÉU. TORTURA NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA O ACOLHIMENTO DO PLEITO. PROVA ORAL NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO SE EFETUOU EM VIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HARMONIA E CONGRUÊNCIA ENTRE A PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PEQUENAS DISSONÂNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS QUE NÃO PROMOVEM A DÚVIDA RAZOÁVEL CAPAZ DE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. R ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. ACUSADO MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REFLEXO NO QUANTUM DE PENA. SÚMULA 231, DO STJ E ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 597270 QORG, STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XI, XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente